Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OPOSIÇÃO OFERECIDA PELA TERRACAP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TÍTULO DE DOMÍNIO E O IMÓVEL LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
II. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
III. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
IV. A procedência da oposição prejudica a resolução do mérito do interdito proibitório, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Civil.
V. Oferecida oposição pela Terracap na pendência de ação possessória entre particulares, a competência é deslocada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 683, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
VI. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
VII. Estabelecida controvérsia sobre a propriedade da área litigiosa e pleiteada a produção de prova pericial para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
VIII. Em se tratando de conflito de interesses no qual avulta a necessidade da prova pericial para elucidar a correspondência entre o título de domínio aportado aos autos e a área litigiosa, o juiz não pode prescindir da sua produção, presente o disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Civil.
IX. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
X. Apelação interposta na Oposição parcialmente provida. Apelação interposta no Interdito Proibitório prejudicada.